Tribunal: TJPA
Processo: 0000412-21.2011.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â ART. 14, DA LEI NÂº 10.826/03 â PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO 1) ABSOLVIÃÃO POR AUSÃNCIA DE PROVAS â IMPROCEDÃNCIA â RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A autoria e materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio das testemunhas ouvidas em JuÃzo que confirmaram que encontraram a genitora do rÃ©u portando a arma de fogo, que apÃ3s a instruÃ§Ã£o processual foi descoberto que se tratava de sua irmÃ£, e que ao apreenderem a mesma e arma o rÃ©u teria assumido a propriedade da arma, a qual os policias viram o rÃ©u momentos antes entregando para que ela guardasse (fls. 71/73) e Laudo pericial da arma apreendida de fls. 87.A autoria encontra-se comprovada pelos depoimentos colhidos em juÃzo e na fase investigativa, devendo-se apontar que Jorge Bruno Castro De Carvalho declarou em juÃzo ser policial militar e ter participado da abordagem que resultou na apreensÃ£o da arma do acusado, bem como foi informado na delegacia de que o ora apelante havia assumido a propriedade do artefato.A versÃ£o defensiva de tentar imputar a posse da arma de fogo a outra pessoa, nÃ£o se sustenta, uma vez que hÃ¡ nos autos elementos suficientes que reforÃ§am a tese acusatÃ3ria formulada pelo MinistÃ©rio PÃºblico, corroborando com a versÃ£o de que o apelante apÃ3s ter agredido a Lucival Pacheco Dias, entregou uma arma de fogo para sua irmÃ£ antes da abordagem da polÃcia. TambÃ©m nÃ£o hÃ¡ elementos que indiquem que as testemunhas tenham sofrido pressÃ£o na delegacia para informar essa versÃ£o dos fatos.Portanto, mostram-se idÃ ́neos e suficientes os elementos de provas carreados nos autos para embasar a condenaÃ§Ã£o do apelante, nÃ£o podendo ser provido a pleito absolutÃ3rio.Ante o exposto, conheÃ§o o apelo e no mÃ©rito, nego-lhe provimento, para manter intacta a sentenÃ§a condenatÃ3riaVistos, etc.Acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da 3Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. . SessÃ£o de Julgamento foi presidida pela Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0000412-21.2011.814.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara da Comarca de Paragominas
APELANTE: DIONE TIMOTEO RIBEIRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
APELAÇÃO PENAL - ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03 - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO 1) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A autoria e materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio das testemunhas ouvidas em Juízo que confirmaram que encontraram a genitora do réu portando a arma de fogo, que após a instrução processual foi descoberto que se tratava de sua irmã, e que ao apreenderem a mesma e arma o réu teria assumido a propriedade da arma, a qual os policias viram o réu momentos antes entregando para que ela guardasse (fls. 71/73) e Laudo pericial da arma apreendida de fls. 87.
A autoria encontra-se comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo e na fase investigativa, devendo-se apontar que
Jorge Bruno Castro De Carvalho

declarou em juízo ser policial militar e ter participado da abordagem que resultou na apreensão da arma do acusado, bem como foi informado na delegacia de que o ora apelante havia assumido a propriedade do artefato.
A versão defensiva de tentar imputar a posse da arma de fogo a outra pessoa, não se sustenta, uma vez que há nos autos elementos suficientes que reforçam a tese acusatória formulada pelo Ministério Público, corroborando com a versão de que o apelante após ter agredido a Lucival Pacheco Dias, entregou uma arma de fogo para sua irmã antes da abordagem da polícia. Também não há elementos que indiquem que as testemunhas tenham sofrido pressão na delegacia para informar essa versão dos fatos.
Portanto, mostram-se idôneos e suficientes os elementos de provas carreados nos autos para embasar a condenação do apelante, não podendo ser provido a pleito absolutório.
Ante o exposto,
conheço o apelo e no mérito, nego-lhe provimento
, para manter intacta a sentença condenatória

Vistos, etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento
,

nos termos do voto do Desembargador Relator. . Sessão de Julgamento foi presidida pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 17 de maio de 2021.
Des.
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

PROCESSO N.º 0000412-21.2011.814.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara da Comarca de Paragominas
APELANTE: DIONE TIMOTEO RIBEIRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL interposto por DIONE TIMOTEO RIBEIRO (fls. 114-117), contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da
3ª Vara da Comarca de Paragominas, CONDENOU à pena definitiva 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/03. Em relação ao delito capitulado no artigo 129, caput, do CPB (Lesão Corporal), nos termos dos artigos 61 e 107, inciso IV, do Código Penal e artigo 38 do CPP, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO REFERIDO DELITO IMPUTADO A DIONE TIMOTEO RIBEIRO.

Narra a Peça Acusatória que no dia 15 de janeiro de 2011o réu após agredir a vítima Lucival Pacheco Dias e perceber a aproximação da policia entregou a arma de fogo que portava para sua própria mãe guardar. Esta ao ser revistada entregou a arma, tendo o réu reconhecido que portava a referida arma, um revólver calibre 38 com três munições intactas.

Recebida a denúncia, foi o acusado citado e em seguida apresentou defesa prévia, não arrolando testemunhas (fls. 48/49).

Na instrução criminal foram ouvidas a vítima, duas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 54/58 e 71/75).

Em alegações finais, o Ministério Público aduziu que a denúncia restou provada, considerando a materialidade e autoria delitiva, bem como a tipicidade legal e ausência de causas excludentes de antijuridicidade ou culpabilidade e pediu a condenação do réu no crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03, em relação ao crime de lesão corporal não se manifestou. (fls. 77-78)

Já a Defesa pugnou pela absolvição do réu do crime de porte de arma ao argumento da conduta não se amoldar a tipo descrito na denúncia, bem como devido ao fato da arma não pertencer ao réu e não estar presente nos autos o laudo de potencialidade lesiva da arma. Quando ao crime de lesão corporal, este não deve ser aceito, pois ausente representação da vítima, condição de procedibilidade de tal delito. (fls. 79-85).

O MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Paragominas, proferiu sentença CONDENANDO o apelante à pena definitiva 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/03. Em relação ao delito capitulado no artigo 129, caput, do CPB (Lesão Corporal), nos termos dos artigos 61 e 107, inciso IV, do Código Penal e artigo 38 do CPP, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO REFERIDO DELITO IMPUTADO A DIONE TIMOTEO RIBEIRO. (fls. 89-93)

Nas razões recursais (fls.114-117), o apelante pleiteou sua absolvição por ausência de provas.

Em contrarrazões (119-121), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (fls. 130-131v)

É o relatório. Ao revisor

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO N.º 00004122120118140039

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara da Comarca de Paragominas
APELANTE: Dione Timoteo Ribeiro
APELADA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATOR:
Des. Mairton Marques Carneiro
VOTO

1 - Juízo de Admissibilidade

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

2 - Mérito

Absolvição por Insuficiência de Provas.

Narra a peça acusatória que no dia 15 de janeiro de 2011 o apelante após agredir a vítima Lucival Pacheco Dias e perceber a aproximação da polícia entregou a arma de fogo que portava para sua própria genitora guardar, esta ao ser revistada entregou a arma, tendo o réu reconhecido que portava a referida arma, um revólver calibre 38 com três munições intactas.

Após a regular instrução do feito, o apelante foi condenado pela prática do delito de porte de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, sendo-lhe cominada a pena 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou sua absolvição por insuficiência de provas, o que
não pode prosperar,
senão vejamos:

A autoria e materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio das testemunhas ouvidas em Juízo que confirmaram que encontraram a genitora do réu portando a arma de fogo, que após a instrução processual foi descoberto que se tratava de sua irmã, e que ao apreenderem a mesma e arma o réu teria assumido a propriedade da arma, a qual os policias viram o réu momentos antes entregando para que ela guardasse (fls. 71/73).

Laudo pericial da arma apreendida de fls. 87.

A autoria encontra-se comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo e na fase investigativa, devendo-se apontar que
Jorge Bruno Castro De Carvalho

declarou em juízo ser policial militar e ter participado da abordagem que resultou na apreensão da arma do acusado, bem como foi informado na delegacia de que o ora apelante havia assumido a propriedade do artefato.

A vítima
Lucival Pacheco Dias
- Policial Militar, declarou em juízo que fora agredido por quatro pessoas, sendo o apelante um dos agressores; Que não viu o apelante portanto a arma de fogo, mas um amigo lhe informou que os policiais apreenderam um revólver que fora repassado do apelante para sua mãe (fls. 54). Por sua vez, a testemunha Francisco Amoras de Carvalho Júnior afirmou que estavam em ronda ostensiva quando foram informados que um rapaz estava sendo agredido; Que se dirigiram ao local do fato e a briga tinha cessado; Que fora apreendida um arma de fogo na posse de uma senhora, que fora encaminhada a Delegacia (fls. 56)

Nesse sentido a testemunha
Nazaré Timóteo Ribeiro
, declarou perante a autoridade policial:
¿(...) Que em seguida Lucival tentou fugir do local, motivo pelo qual Dione puxou o mesmo e o jogou da motocicleta; Que diante da confusão a declarante foi até Dione e pegou um revólver que o mesmo portava para impedi-lo de atirar em Lucival (...)¿

A versão defensiva de tentar imputar a posse da arma de fogo a outra pessoa, não se sustenta, uma vez que há nos autos elementos suficientes que reforçam a tese acusatória formulada pelo Ministério Público, corroborando com a versão de que o apelante após ter agredido a Lucival Pacheco Dias, entregou uma arma de fogo para sua irmã antes da abordagem policial.

Portanto, mostram-se idôneos e suficientes os elementos de provas carreados nos autos para embasar a condenação do apelante, não podendo ser provido a pleito absolutório.

Ante o exposto,
conheço o apelo e no mérito, nego-lhe provimento
, para manter intacta a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo.

É como voto
.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.
Des.
Mairton Marques Carneiro
Relator